Tribunal: TJMT
Processo: 1011770-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011770-58.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS – ABERC;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas – ABERC contra a decisão que, em mandado de segurança coletivo impetrado contra ato do Chefe da Unidade de Política Tributária Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, declinou da competência ao Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular.
Assegura que “é entidade civil, sem fins lucrativos, legalmente constituída desde 11 de fevereiro de 1984 e tem como finalidade legal e estatutária congregar as empresas prestadoras de serviço responsáveis pelo fornecimento de refeições coletivas no Brasil, tendo como objetivo amparar e defender os direitos e interesses dos seus associados, em conformidade com os parâmetros das normas vigentes”.
Assevera que, a Resolução do Órgão Especial no 2, de 28 de março de 2019 “deixa claro que não serão analisados pela” Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular “aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada”.
Afiança que “o objetivo da demanda é o direito das empresas associadas da Impetrante acesso ao regime simplificado de tributação expressamente previsto na Lei 10.982/2019”. Assim, “o correto é que não ocorra a remessa dos autos para a Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular”, em razão da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital ser “especializada em assuntos tributários e por ser a parte Impetrada, ora Agravada, a Fazenda Pública Estadual”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Conforme a Resolução TJ-MT/OE no 02 de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, art. 1o, compete à Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular:
Processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis no 7.347/85, no 4.717/65 e no 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada.
No caso vertente, a Parte Autora é a Associação Brasileira Das Empresas De Refeições Coletivas, sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos, que atua, na qualidade de substituto processual, com o intuito de defender os direitos e interesses dos seus associados, nos termos do art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal.
Nos termos do art. 21 da Lei no 12.016/2009:
Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.
Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser:
I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;
II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.
Acerca dos direitos individuais homogêneos, estabelece o art. 81, parágrafo único, inciso III, da Lei no 8.078/1990:
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
[...]
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.
No contexto em apreço, a associação visa tutelar os interesses relacionados ao cadastro do regime de tributação dos associados no Estado de Mato Grosso.
Verifica-se, portanto, que os direitos pleiteados por meio do presente mandamus são divisíveis, possuem titulares determinados, e decorrem de uma origem comum, ou seja, são direitos individuais relacionados entre si, que apresentam homogeneidade e se fundam numa tese jurídica geral.
Ante o exposto, declaro este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e determino a remessa dos autos para a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente. [...]. (Id. 92989956 – fls. 3/4). [com itálico no original].
A questão acerca da competência da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular processar e julgar mandado de segurança coletivo em matéria tributária será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso.
Por outro lado, constato que o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital analisou o pedido de tutela provisória de urgência, pelo que, sem exame profundo da questão, suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator